Tribunal: STF
Processo: RE 84936
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADES
PROCESSUAIS DESPREZADAS. II PRECLUEM AS NULIDADES PREVISTAS NA LEI E
NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO PRÓPRIO. III. PENA. SE A FUNDAMENTOU
SUFICIENTEMENTE O MAGISTRADO SE OFERECE RAZOAVEL, NÃO SE PODE
AFIRMAR QUE TENHA OCORRIDO NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO
PENAL. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.